Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 23347967) interposto por ANDRE RANGEL MACHADO em face de decisão (id no 82033159 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo de no 0712062-04.2020.8.07.0020, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de resolução contratual c/c restituição de quantia, partes qualificadas nos autos. Em contestação (ID 77451620), a parte ré suscitou a preliminar de incompetência territorial, sob o argumento de que a demanda deve tramitar no foro de seu domicílio (Nova Serrana / MG), nos termos do art. 46 do CPC. Em réplica (ID 77581054), a parte autora rebateu a preliminar suscitada pela requerida com base na suposta relação de consumo entre as partes. Ademais, invocou o art. 53, incisos III, “d”, e IV, "a", do CPC para afirmar a competência deste juízo para o processamento do feito. É o relato necessário. Decido. Conforme o art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal deve ser ajuizada, em regra, no foro do domicílio da parte ré. Na hipótese dos autos, embora o autor tenha alegado a existência de relação de consumo entre as partes para justificar a propositura da ação nesta circunscrição judiciária de Águas Claras, a própria petição inicial informa que ambos os litigantes são produtores rurais, tendo o autor adquirido da parte ré 3.400 blocos de cogumelos, divididos em quatro lotes, pelo valor de R$ 16.150,00, cada um. Portanto, infere-se da narrativa dos fatos que o requerente NÃO figura como destinatário final dos produtos adquiridos, os quais certamente são destinados ao fomento de sua atividade produtiva, razão pela qual resta afastada a alegada natureza consumeirista da relação estabelecida entre as partes. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. PRODUTOR RURAL QUE ADQUIRE BEM PARA INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. DEFEITO. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo, mormente porque entendeu o juiz já dispor dos elementos para a resolução da controvérsia, deve o magistrado indeferi-la, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Afasta-se a aplicação ao caso das regras jurídicas previstas na legislação de consumo, porquanto inaplicável ao autor apelante o conceito de consumidor previsto no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor, notadamente por não ter adquirido o produto como destinatário final, e sim para utilizá-lo no âmbito de sua atividade produtiva. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3. O pedido de indenização por danos materiais necessita de prova efetiva, cabendo o ônus da sua prova ao autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Não se desincumbindo o autor apelante de seu ônus da prova, mormente porque não comprovou os gastos despendido com a locação de outros maquinários em razão de defeito na plataforma de colheita adquirida da apelada, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 5. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1248757, 07103674920198070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020 – grifo aditado). Portanto, aplica-se ao caso em análise a regra geral de competência prevista no art. 46 do CPC, pois a demanda de resolução contratual cumulada com restituição de valores versa sobre direito pessoal, o que atrai a competência do foro de domicílio da parte ré. Por fim, consigno que as demais regras de competência invocadas pelo demandante (art. 53, incisos III, “d”, e IV, “a”, CPC) não se aplicam à hipótese dos autos. ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de incompetência do juízo suscitada na contestação e declino da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de Nova Serrana / MG. Redistribuam-se os autos ao juízo competente, com as cautelas e homenagens de estilo. Intimem-se”. A parte agravante aduz que o feito originário visa à rescisão contratual da obrigação pactuada obrigação pactuada a ser satisfeita no domicílio do autor, ora parte agravante, o que afirma atrair a incidência do art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC/15 e a regra do art. 101, inciso I, do CDC. Alega que a entrega da mercadoria deveria ocorrer em Brasília/DF e que busca a reparação de danos para coibir enriquecimento ilícito em decorrência de aventado inadimplemento contratual da parte ré, ora agravada. Acrescenta que inexiste cláusula de eleição de foro e que a pactuação litigiosa foi realizada de forma informal, ao passo em que assevera que, em se tratando de contrato paritário, deve-se, entre outros, prestigiar a jurisdição que melhor facilite a instrução probatória, privilegiando-se a parte lesada. Argumenta que a parte agravada pretende protelar o feito. Tece arrazoado acerca dos requisitos necessários para deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a parte agravante requer o provimento do recurso com a reforma do decisum hostilizado. Preparo acostado ao id no 23347969 e seguinte. A certidão de id no 23390412 comunica a distribuição deste recurso a minha relatoria eventual. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Outrossim, impende registrar que a Codificação Consumerista estabelece normas de ordem pública voltadas à proteção e à defesa do consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo. Nessa ótica, seu manto protecionista recai sobre a pessoa física ou jurídica que adquira ou utilize serviço ou produto como destinatário final, conforme se depreende no caput de seu artigo 2o. Acerca do assunto, leciona Antônio Herman V. Benjamin (Manual de direito do consumidor – 6. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg. 99/100), quanto à aplicação da teoria finalista, que: “Destinatário final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência – é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu”. (grifo nosso) Por oportuno, destaco o seguinte aresto desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Restando devidamente delineados os limites da lide e os fatos ocorridos, desnecessária a dilação probatória. Princípio da Persuasão Racional. 2. Interpretação restritiva do conceito de consumidor, considerado tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. Teoria Finalista. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. A Teoria da Aparência visa à preservação da boa-fé de terceiro, atribuindo à sociedade empresária a responsabilidade pelas obrigações contraídas em seu nome, por aquele com poderes aparentes de representação. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1030735, 20161610056890APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 603/615)” (grifo nosso) No caso em exame, verifico que, consoante se extrai da petição inicial (id no 72255310 dos autos de origem), o objeto da pactuação litigiosa versa acerca da aquisição de produtos fornecidos pelo agravado para produção própria da parte agravante, sendo ambos produtores rurais, o que, a meu ver, visa ao desenvolvimento da própria atividade empresarial exercida por esta. Por conseguinte, uma vez que o agravante, produtor rural, contratou a aquisição de produtos não destinados ao seu consumo final, mas sim com o fito de ser revertido em prol do exercício de sua atividade produtiva, não há que se falar em consumidor destinatário final para fins do caput do citado artigo 2o, motivo pelo qual é incabível a incidência do Código de Defesa do Consumidor na situação em análise. Aliado a isso, observo, ao compulsar o caderno eletrônico, que a parte agravante ingressou com ação que denominou de “repetição de indébito” em que pretende (id no 72255310 dos autos de origem) que seja decretada a resolução do contrato por aventado inadimplemento, bem como a condenação da parte ré, ora agravada, à restituição em dobro dos valores supostamente desembolsados de forma indevida ou, subsisidiariamente, a sua restituição na forma simples. Percebe-se, assim, que a ação originária é fundada, em verdade, em direito pessoal, o que atrai a incidência da regra de competência do foro do domicílio do réu, consoante determina o artigo 46 do Diploma de Ritos[1], afastando as demais teses de exercício da competência sustentadas pela parte agravante. Saliento, nesse ponto, que não se aplica ao caso sub judice a inteligência disposta na alínea “d” do inciso III do artigo 53 da Lei Adjetiva Civil[2], haja vista que a parte autora, ora agravante, não pretende exigir o cumprimento de obrigação a ser satisfeita, almejando, pelo contrário, a rescisão/resolução da avença litigiosa. Compreendo ainda que, diferentemente do que faz crer a parte agravante, a ação de repetição de indébito não se confunde com a de reparação de danos, sendo, pois, formulados pleitos diversos, o que repele a incidência da alínea “a” do inciso IV do artigo 53 do Diploma de Ritos[3] à hipótese vertente. Por conseguinte, uma vez que ação originária é lastreada em direito pessoal, tenho que deve ser observada a regra processual do art. 46 do CPC que preconiza que ação deverá tramitar no domicílio do réu, ora agravado, razão pela qual a preliminar de incompetência do juízo a quo, suscitada pela parte agravada na origem, deve ser acolhida com o consequente declínio de competência, a fim de que o feito originário seja redistribuído ao juízo competente, in casu, o juízo do domicílio do réu, ora agravado. Em sintonia, manifestou-se o juízo de piso (id no 82033159 dos autos de origem): “Conforme o art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal deve ser ajuizada, em regra, no foro do domicílio da parte ré. Na hipótese dos autos, embora o autor tenha alegado a existência de relação de consumo entre as partes para justificar a propositura da ação nesta circunscrição judiciária de Águas Claras, a própria petição inicial informa que ambos os litigantes são produtores rurais, tendo o autor adquirido da parte ré 3.400 blocos de cogumelos, divididos em quatro lotes, pelo valor de R$ 16.150,00, cada um. Portanto, infere-se da narrativa dos fatos que o requerente NÃO figura como destinatário final dos produtos adquiridos, os quais certamente são destinados ao fomento de sua atividade produtiva, razão pela qual resta afastada a alegada natureza consumeirista da relação estabelecida entre as partes. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. PRODUTOR RURAL QUE ADQUIRE BEM PARA INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. DEFEITO. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo, mormente porque entendeu o juiz já dispor dos elementos para a resolução da controvérsia, deve o magistrado indeferi-la, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Afasta-se a aplicação ao caso das regras jurídicas previstas na legislação de consumo, porquanto inaplicável ao autor apelante o conceito de consumidor previsto no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor, notadamente por não ter adquirido o produto como destinatário final, e sim para utilizá-lo no âmbito de sua atividade produtiva. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3. O pedido de indenização por danos materiais necessita de prova efetiva, cabendo o ônus da sua prova ao autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Não se desincumbindo o autor apelante de seu ônus da prova, mormente porque não comprovou os gastos despendido com a locação de outros maquinários em razão de defeito na plataforma de colheita adquirida da apelada, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 5. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1248757, 07103674920198070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020 – grifo aditado). Portanto, aplica-se ao caso em análise a regra geral de competência prevista no art. 46 do CPC, pois a demanda de resolução contratual cumulada com restituição de valores versa sobre direito pessoal, o que atrai a competência do foro de domicílio da parte ré. Por fim, consigno que as demais regras de competência invocadas pelo demandante (art. 53, incisos III, “d”, e IV, “a”, CPC) não se aplicam à hipótese dos autos. ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de incompetência do juízo suscitada na contestação e declino da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de Nova Serrana / MG. Redistribuam-se os autos ao juízo competente, com as cautelas e homenagens de estilo”. (grifo nosso) Destarte, vislumbro que, em sede de cognição rasa, restou insuficientemente evidenciada a presença dos requisitos autorizadores para conceder a liminar requerida, de modo que a mantença do decisum hostilizado é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. [1] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. [2] Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; [3] Art. 53. É competente o foro: (...) IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano;